Tribunal: TJDFT
Processo: 0721349-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0721349-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Posto Parque Industrial BSB Derivados de Petróleo Ltda Agravada: Marli Pereira de Jesus D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Posto Parque Industrial BSB Derivados de Petróleo Ltda em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo no 0737112-89.2020.8.07.0001, assim redigida: “Vistos, etc. A solução da presente demanda perpassa pela aferição da autenticidade da assinatura da embargante no título que aparelha a execução, cuja falsidade foi arguida pela Curadoria Especial em virtude de devolução dos cheques pelo motivo 22 (divergência de assinatura). A propósito, registro que incumbe o ônus da prova, quando se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento (art. 429, II, do CPC). No caso vertente, o ônus deve recair sobre a embargada, pois, no intuito de lastrear o seu direito, promovera a juntada da cártula nos autos da execução. Outro não é o entendimento do egrégio TJDFT: "APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE DEVOLVIDO POR DIVERGÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE ASSINATURA. REQUISITO ESSENCIAL. PRINCÍPIOS CAMBIÁRIOS. AUTENTICIDADE. ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. ART. 429, II, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ação monitória deve ser instruída com prova escrita apta a demonstrar o direito do postulante, nos termos do art. 700 do CPC, razão pela qual não deve fundamentar-se em cheque que carece de assinatura válida do emitente, haja vista tratar-se de requisito essencial que não pode ser dispensado com base nos princípios cambiários, em consonância com os arts. 1o, VI, e 2o da Lei n. 7.357/1985. 2. Se, em sede de embargos à monitória, houver impugnação à veracidade de assinaturas aposta em cheque, com base na devolução da cártula, sem compensação pela divergência ou insuficiência da assinatura do emitente, compete ao portador do título comprovar a sua autenticidade, conforme dispõe o art. 429, II, do CPC. 3. Verificado que a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a veracidade das assinaturas apostas em dois dos cheques por ela apresentados, não há que se falar na condenação do apelado ao pagamento dos valores relativos a tais cártulas. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários a cargo da apelante majorados." (Acórdão n.1077304, 20150110165220APC, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 28/02/2018. Pág.: 375/391) Nesse panorama, às partes, a fim de que especifiquem as provas que pretendam produzir, definindo os motivos de tal produção, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Ficam, ainda, as partes advertidas que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar o rol ou ratificar o já apresentado, bem como esclarecer se comparecerão à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação. Caso pretendam produzir prova pericial, deverão indicar a especialidade, juntar quesitos de perícia e, se desejarem, indicar assistente técnico. Caso pretendam produzir novas provas documentais, que venham anexas à resposta. Não havendo qualquer manifestação, retornem-se os autos conclusos. Intimem-se.” A sociedade agravante alega em suas razões recursais (Id. 36788232), em síntese, que promoveu execução lastreada em cheques emitidos pela devedora. Esclarece que foram propostos embargos à execução, em que um dos argumentos formulados foi a alegada falsidade da assinatura da emitente nas referidas cártulas. Nesse contexto argumenta que o ônus de comprovar a falsidade alegada é da devedora que a suscitou, diferentemente do que estabeleceu o Juízo singular na decisão impugnada. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja revertida a inversão do ônus da prova estabelecida pelo Juízo singular em relação à eventual falsidade das assinaturas constantes nos cheques. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 36788239 e Id. 36788238). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e de ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso sobreleva o exame do interesse recursal relativo ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para o recorrente. Já a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. As questões suscitadas pelo recorrente foram examinadas pelo Juízo singular por meio de decisão interlocutória proferida aos 8 de fevereiro de 2022 (Id. 83150266 dos autos do processo de origem), tendo sido interpostos embargos de declaração. Por intermédio da decisão proferida aos 31 de maio de 2022 (Id. 126394689 dos autos de origem) foi negado provimento aos referidos embargos de declaração. De acordo com a pesquisa efetivada na aba “expedientes” do PJE, é possível verificar que houve o registro da ora agravante aos 6 de junho de 2022. Assim, o termo final do prazo para interposição do agravo de instrumento foi o dia 27 de junho de 2022. O recurso em análise, no entanto, foi interposto no dia 28 de junho de 2022 (Id. 36788232). Nesse contexto é importante observar que eventual requerimento de reconsideração não produz como efeito a interrupção ou suspensão do prazo recursal. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. INTERRUPÇÃO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há preclusão para o Juiz quando ainda está pendente manifestação da parte contrária. 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende a contagem do prazo recursal, já que não é previsto no sistema processual brasileiro como forma de impugnação de decisões judiciais. Precedentes. 3. O recurso interposto fora do prazo legal não pode ser conhecido. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1378882, 07200734820218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE O PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Se o agravo de instrumento foi interposto após o exaurimento do prazo recursal, contado da publicação da decisão que indeferiu a penhora de bem registrado em nome de parte estranha ao processo, encontra obstáculo no instituto da preclusão, circunstância que evidencia, por sua vez, a manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento. 2. Pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal. 3. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1368125, 07306684320208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021) (Ressalvam-se os grifos). Além disso convém também ressaltar que após ter o Juízo singular negado provimento aos embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária ora agravante, a recorrente formulou requerimento de produção de prova pericial alusiva às assinaturas constantes nos cheques que lastrearam a execução, em notório comportamento contraditório ao que postula em suas razões recursais. Assim, não pode ser admitida a rediscussão de questões já decididas, que estão encobertas pelos efeitos da preclusão, nos moldes do art. 507 do CPC. Em verdade, a sociedade empresária agravante insiste na rediscussão de questões anteriormente decididas de modo desfavorável. Não é possível admitir, no entanto, a existência de interesse em relação aos pontos já atingidos pelos efeitos da preclusão. Por essa razão o presente recurso se afigura sem utilidade, pois não pode ser vislumbrada a possibilidade de reforma da decisão impugnada para que seja alcançada alguma melhora na situação jurídica da agravante. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o presente recurso não está apto a superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer espécie de requerimento de tutela provisória recursal. Ademais, o agravo de instrumento também não pode ser conhecido em virtude de sua manifesta intempestividade, que revela o não preenchimento de requisito extrínseco essencial ao processamento do recurso. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator